Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602713-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0602713-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADRIANA KUHNEN - ELEIÇÃO 2022 - Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANA KUHNEN DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ADRIANA KUHNEN (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43591928
19/05/2023
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.988

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602713-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA KUHNEN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ADRIANA KUHNEN
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. DESPESA PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. DECLARAÇÃO DE
GASTO COM PESSOA FÍSICA. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM NOME DA
P E S S O A J U R Í D I C A . V Í N C U L O
COMPROVADO. IRREGULARIDADE
F O R M A L . P O S S I B I L I D A D E D E
F I S C A L I Z A Ç Ã O D O S E R V I Ç O E
RASTREAMENTO DO MONTANTE PAGO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.-
TSE nº 23.607/2019, a comprovação dos
gastos eleitorais pode ser realizada, em
regra, por meio da apresentação de nota
fiscal, mas também por qualquer meio
idôneo de prova, inclusive contrato e
comprovante bancário de pagamento.

2. Apesar da declaração de atividade a
Num. 43591928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39

serviço da campanha ter sido realizada
em nome de pessoa física, a juntada do
contrato em nome da pessoa jurídica, da
qual o fornecedor do serviço é gerente,
aliada à apresentação de extrato
bancário, contendo a identificação da
pessoa jurídica como contraparte,
admite a aposição de mera ressalva,
porque permite a comprovação do
serviço à campanha e a destinação do
montante pago com recursos públicos.

3. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR: JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADRIANA KUHNEN,
candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118203) e das contas finais
(ID 43245329).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262466), não houve impugnação (ID 43366007).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43544099), porque não foi apresentado pelo prestador o contrato de trabalho
de ENEIAS BUENO DE CARVALHO para comprovação dos gastos com o Fundo
Especial de Financiamento da Campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalva (ID 43560585).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43591928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas em razão de uma única irregularidade. No item 8 do parecer técnico
conclusivo (id. 43544099), relativo ao exame da regularidade de despesas relacionadas
com o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, o Setor
Técnico deste Tribunal apontou que houve uma irregularidade na comprovação do gasto
eleitoral realizado com ENEIAS BUENO DE CARVALHO, pago com recursos públicos.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43591928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Relativamente à irregularidade em questão, a Seção de Contas Eleitorais
pontuou que:

(....)no Parecer de Diligências que não foi apresentado contrato de
trabalho de ENEIAS BUENO DE CARVALHO bem como o
comprovante de pagamento para a despesa no valor de R$
3.000,00, registrada no SPCE como atividade de militância e
mobilização de rua. No extrato bancário eletrônico consta o referido
valor como transferência enviada para Gavião Serviços – CNPJ
41.678.886/0001- 04.

Na prestação de contas final retificadora foi apresentado contrato
de prestação de serviços com a Empresa Deltaseg Serviços e
Segurança Eletrônica – CNPJ 41.678.886/0001- 04, cujo nome
fantasia é Gavião Serviços, verificado em consulta efetuada na
página da Receita Federal do Brasil, com valor de R$ 3.000,00.

Aponta-se que, conforme informação registrada no contrato juntado
no id 43539695, Eneias Bueno de Carvalho figura como gerente
geral da empresa contratada.

Registra-se que não foi identificada a emissão de nota fiscal para
os serviços, apenas contrato e comprovante de pagamento
juntados no id 43539695.

Num. 43591928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39

Como se vê, realmente se constata uma irregularidade, na medida em que
como a atividade de campanha contratada foi declarada em nome de ENEIAS BUENO
DE CARVALHO, a medida formalmente correta seria a juntada do contrato de trabalho
em nome dessa pessoa física, com o pagamento feito também em seu nome, com
identificação de seu CPF.

No entanto, a par de não ter sido observada a comprovação ideal, na
presente prestação de contas foi apresentado o contrato de trabalho em nome da pessoa
jurídica (id. 43539695), da qual o contratado é gerente geral, bem como há a identificação
do pagamento em nome da pessoa jurídica, conforme extrato bancário.

Assim sendo, embora identificada a falha pelo Setor Técnico no presente
caso, observa-se que essa não possui o condão de comprometer a regularidade das
contas, uma vez que foi comprovado satisfatoriamente o destino dos valores, haja vista
que o pagamento da despesa foi realizado por meio de transferência bancária
identificada, permitindo a identificação precisa da contraparte, nos termos do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como comprovou-se a correta prestação do serviço
mediante a juntada do contrato de id. 43539695.

Portanto, conquanto verifica falha formal ao não ser apresentado o contrato
de trabalho em nome de ENEIAS BUENO DE CARVALHO ou não ter sido apresentada a
nota fiscal em nome da Empresa Deltaseg Serviços e Segurança Eletrônica (Gavião
Serviços), a juntada do extrato bancário contendo a identificação da contraparte, somado
à apresentação do contrato de trabalho relativo à campanha com a pessoa jurídica, da
qual ENEIAS é gerente, têm o condão de comprovar a prestação do serviço e a correta
destinação do gasto eleitoral, sendo suficiente a mera aposição de ressalva na prestação
de contas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Seção de Contas Eleitorais
e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das
contas apresentadas por ADRIANA KUHNEN, candidata a Deputada Estadual pelo PTB
nas Eleições Gerais de 2022.

É como voto.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43591928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602713-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANA
KUHNEN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE:
ADRIANA KUHNEN - Advogados da REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI -
PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023

Num. 43591928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/05/2023 13:52:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913525062200000042554581
Número do documento: 23051913525062200000042554581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/05/2023 14:29:39